Tribunal: STF
Processo: ARE 993407
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-10-25
Data de publicação: 2016-10-25

Ementa:
Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. FORMA DE CONTAGEM. DIAS CORRIDOS. ART. 798, DO CPP. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. NÃO CONHECIMENTO.



    1. O prazo para interposição do agravo que visa destrancar o recurso extraordinário é de 05 (cinco) dias.



    2. A contagem dos prazos no processo penal está prevista em regra específica e se dá de forma contínua e peremptória, nos termos do art. 798 do CPP. 



    3. É intempestivo o agravo, em matéria criminal, interposto após o prazo de 05 (cinco) dias corridos.



    4. Agravo não conhecido.